Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702059-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: GENESIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI D E C I S Ã O Em ofício de ID 56788139-56788140 o Juízo de origem comunica a celebração de acordo entre as partes e solicita o levantamento do efeito suspensivo concedido no presente agravo de instrumento, cuja decisão suspendeu os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, impedindo a liberação do valor de R$ 19.844,41 (ID 55228465). Em decisão de ID 56663266 foi homologado o pedido de desistência do recurso e revogada a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A recorrente renunciou o prazo recursal, com o que determinou-se o arquivamento do processo e a baixa na distribuição. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão de ID 56663266. Após, cumpra-se a determinação final contida na decisão em apreço. Brasília/DF, 21 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e